Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. CONSULTA. FATURAS. CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PRETÉRTAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário para consultar as faturas dos cartões de crédito dos executados nos últimos 3 (três) meses, em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a quebra do sigilo bancário para consulta às faturas de cartão de crédito dos executados como medida de localização de bens passíveis de penhora em processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, devendo as medidas pleiteadas apresentar utilidade concreta para o alcance da satisfação dos créditos executados.
4. A quebra do sigilo bancário para consulta às faturas de cartão de crédito não se mostra adequada como mecanismo de pesquisa e localização de bens expropriáveis, uma vez que tais informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas.
5. As consultas às faturas de cartão de crédito, embora possam eventualmente demonstrar atividades financeiras do executado, não são aptas a revelar a existência de bens passíveis de penhora, não agregando utilidade efetiva para o processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A quebra do sigilo bancário para consulta às faturas de cartão de crédito dos executados não constitui medida adequada para localização de bens passíveis de penhora em processo executivo, ante a inutilidade de informações sobre movimentações financeiras pretéritas para tal finalidade.”
__________

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1651440, 07320856020228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023; Acórdão 1740494, 0712777-04.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.